Tribunal: TJDFT
Processo: 0774402-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade de auto de infração (CTB, art. 165-A) em razão da ausência de envio da notificação da penalidade no prazo de 180 dias.
2. A sentença reconheceu a ocorrência de coisa julgada e condenou a parte autora em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se houve coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência de envio da notificação da penalidade no prazo de 180 dias.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu a coisa julgada com o processo n. 0744333-39.2024.8.07.0016.
7. Lado outro, as razões recursais tratam de ausência de envio de dupla notificação de irregularidade com a realização do teste do bafômetro. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença.
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.